Tribunal: TCU
Processo: 039.214/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 811616, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 811616, função null, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 1541/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3384/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2468/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 13/5/2025, Ata 15/2025, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: "... Data Valor (R$) 29/12/2019 121.000,000 ", leia-se: "... Data Valor (R$) 29/12/2019 121.000,00 ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.214/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Castro Alves (13.222.773/0001-64) e Luiz Alberto Hilariao da Silva (XXX.056.955-XX). 1.2. Entidade: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Castro Alves. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.